Tribunal: TJDFT
Processo: 0749925-64.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. QUEIXA-CRIME. DIFAMAÇÃO. AUSENTE ANIMUS DIFAMANDI. REJEIÇÃO SUMÁRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEVIDOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE.
I. CASO EM EXAME:
1. Trata-se de apelação contra sentença que rejeitou a queixa-crime com base no art. 395, II, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Verificar a presença de animus difamandi nas mensagens de rede social divulgadas pela querelada e a consequente viabilidade de eventual ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3. O crime de difamação, previsto no art. 139 do CP, consiste em imputar a alguém fato determinado e concreto, intencionando a ofensa à honra alheia. 3.1 Para a caracterização do delito, faz-se necessário, além do dolo natural, a presença do elemento subjetivo do injusto, ou seja, o dolo específico de ofender a honra da vítima ou animus difamandi.
4. Não havendo elementos mínimos aptos a deflagrar a ação penal por difamação, correta a decisão que rejeitou a queixa por falta de justa causa.
5. O princípio geral da sucumbência é aplicável no âmbito do processo penal quando se tratar de ação penal privada. Rejeitada a queixa-crime é cabível a condenação da parte querelante ao pagamento das custas e de honorários do advogado.

IV. DISPOSITIVO:
6. Recurso conhecido e desprovido.
_________

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 139; CPC, art. 85, §§2o e 8o.
Jurisprudência relevante citada: STJ EREsp 1218726/RJ, Rel. Min. Felix Fischer, Terceira Seção, j. 22.06.2016, DJe 01.07.2016.; TJDFT, Acórdão 1764377, 0737335-71.2022.8.07.0001, Rel. Jansen Fialho de Almeida, 3a Turma Criminal, j. 28.09.2023; Acórdão 1887746, 0706202-40.2024.8.07.0001, Rel. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 11.07.2024; Acórdão 1874244, 0737628-07.2023.8.07.0001, Rel. Josapha Francisco dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 06.06.2024; Acórdão 1827975, 0737263-84.2022.8.07.0001, Rel. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 07.03.2024; Acórdão 1914181, 0733717-84.2023.8.07.0001, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 05.09.2024.